Tribunal: TJDFT
Processo: 0750529-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DA AVÓ PATERNA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. NETO MENOR PÚBERE. ALIMENTOS AVOENGOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA PROGENITORA. COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO REALIZADO. REVISÃO IMPERATIVA (CC, ARTS. 1.694 E 1.696; CPC, ART. 373, I). REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA PATENTEADA. REVISÃO REALIZADA. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADES, POSSIBILIDADES E RAZOABILIDADE. MENURAÇÃO ADEQUADA. APELO DO ALIMENTANDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso processual, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva da parte obrigada ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
3. A obrigação de prestar alimentos incumbe primordialmente aos pais, contudo, quando demonstrado que não podem contribuir com quantia capaz de suprir as necessidades do filho, sobrexcede legitimada a germinação da obrigação subsidiária e complementar – e não solidária – de os avós também contribuírem para a subsistência do descendente, em razão do vínculo de parentesco e do dever de assistência recíproca que enlaça os parentes consanguíneos, estando sua aferição sujeita aos pressupostos que governam a eclosão e a mensuração da prestação alimentar, de molde a conferir lastro à responsabilização dos progenitores pelo pagamento da verba (CC, arts. 1.694 a 1.696; STJ, Súmula 596).
4. A mensuração dos alimentos, nomeadamente quando de natureza avoenga, deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade da alimentante, apreendidas em compasso com o princípio da razoabilidade e com as regras de experiência comum (CPC, art. 375), e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva da obrigada, deve ser considerada sua situação financeira atual, apreensão que compreende, inclusive, a aferição da remuneração que efetivamente aufere mensalmente, de seu padrão de vida e de seus gastos pessoais.
5. Formulada pretensão pela avó alimentante com lastro na alegação de que, após firmados os alimentos avoengos que, subsidiária e complementarmente, fomenta ao neto, experimentara incremento em suas despesas cotidianas que mitigaram sua capacidade contributiva, atrai para si o ônus de corroborar os fatos constitutivos do direito que invocara com provas inequívocas, determinando a corroboração de que sua nova realidade pessoal efetivamente afetara suas possibilidades financeiras o acolhimento do pedido revisional que formulara (CPC, art. 373, I).
6. Emergindo dos elementos coligidos a constatação de que a avó, conquanto ostente a condição de servidora pública municipal, experimentara o incremento de suas despesas cotidianas, ensejando a afetação da capacidade contributiva que reunia quando da fixação da obrigação alimentícia que lhe está afetada, a qual passara a onerar-lhe exacerbadamente por revelar-se desproporcional às suas atuais possibilidades, deve ser mitigada de forma a ser coadunada com as necessidades do destinatário da prestação e com o que se afigura possível de ser fomentado pela progenitora na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.